Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740432-19.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALLYSON GOMES MONSORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HALLYSON GOMES MONSORES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “I - Providencie o autor a juntada de documento próprio de identificação, porquanto o documento ID 110186991 é de pessoa estranha à lide. II - Conforme o art. 99, § 3o, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, os contracheques anexados mostram que a parte requerente mantém dois vínculos funcionais com o Distrito Federal, auferindo rendimentos mensais na faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do NCPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do NCPC. Intime-se.” A Agravante sustenta que a decisão agravada se ateve somente à sua renda mensal bruta e deixou de considerar o valor líquido recebido, as despesas mensais comprovadas que consomem praticamente toda a sua renda e os gastos com alimentos e vestuário. Destaca que o indeferimento da gratuidade de justiça obsta o curso da demanda proposta para viabilizar a correção da prova discursiva do concurso de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, não corrigida por irregularidade cometida pela banca examinadora. Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio não é incompatível com a remuneração líquida do Agravante constante dos contracheques juntados aos autos. Prevalece, assim, pelo menos no contexto da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Presente, assim, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Recorrente. O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta da possibilidade de cancelamento da distribuição caso não sejam recolhidas as custas iniciais. Isto posto, suspendo em termos a decisão agravada apenas para evitar o cancelamento da distribuição, sem prejuízo, portanto, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator